Tribunal: TJSP
Processo: 1500685-40.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação do regime prisional aberto; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares uniformes e coerentes. Modelo

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação do regime prisional aberto; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares uniformes e coerentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu revel.
2. Réu que se aproveitando da ausência da vítima, invadiu o imóvel e subtraiu o aparelho celular que estava sobre uma mesa. Ofendida que, ao se dar conta do desaparecimento do aparelho, verificou, pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança que o réu havia invadido a casa e subtraído o bem. Fatos que foram registrados na delegacia. Prisão em flagrante do réu em razão da suposta prática de outro furto. Vítima que compareceu no distrito policial e o reconheceu como o autor dos fatos.
3. Dosimetria. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Convergência da agravante da reincidência com o aumento da pena em 1/6. Causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistentes. Manutenção do regime prisional semiaberto. Quantum da pena aplicada que, somada à reincidência, permite a fixação do regime inicial intermediário. Reincidência que afasta a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas direitos.
4. Recurso conhecido e improvido.